Tribunal: TJBA
Processo: 8057156-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057156-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MARCIA DA SILVA NUNES

Advogado(s)
:
DIOGO JOSE DOS SANTOS SILVA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a autorização e o custeio do tratamento de estimulação magnética transcraniana prescrito à beneficiária, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura de tratamento de estimulação magnética transcraniana, não previsto no rol da ANS, e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir
3. O rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, não impedindo a cobertura de tratamento não listado quando houver prescrição médica e comprovação de eficácia científica, nos termos da Lei nº 14.454/2022.
4. A estimulação magnética transcraniana é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como procedimento cientificamente válido para o tratamento de depressão, evidenciando a probabilidade do direito.
5. O perigo de dano está configurado diante do risco de agravamento do quadro clínico da paciente, sendo a medida reversível do ponto de vista patrimonial.
6. Cláusulas contratuais que restringem tratamento essencial mostram-se abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido, com julgamento prejudicado do agravo interno.

Tese de julgamento: "É devida a cobertura de tratamento de estimulação magnética transcraniana prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia científica, sendo legítima a concessão de tutela de urgência diante do risco à saúde do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8041878-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 06.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8057156-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como apelada
MARCIA DA SILVA NUNES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator